Tribunal: CARF
Processo: 12898.000221/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa ou mesmo em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS CONFORME O DECRETO No 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE RMF.
O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório circunstanciado e solicitação de emissão de RMF, que deu base à sua expedição, não implica em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte nem determina a nulidade do lançamento, por se tratar de um procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão.
DEDUÇÃO DO IRRF
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa será deduzido do devido no encerramento do período de apuração conforme previsto no artigo 33 da IN SRF n° 25/2001.
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
A base de cálculo é o valor do rendimento constituído pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF, e o valor da aplicação financeira.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12898.000221/2008-75
ACÓRDÃO
1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADHJA ADN CONSERTOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o
teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda
que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de
defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa ou mesmo em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÕES OBTIDAS CONFORME O DECRETO
No 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E SOLICITAÇÃO DE
EMISSÃO DE RMF.
O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório
circunstanciado e solicitação de emissão de RMF, que deu base à sua
expedição, não implica em cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte nem determina a nulidade do lançamento, por se tratar de um
procedimento interno destinado a justificar e subsidiar a decisão.
DEDUÇÃO DO IRRF
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa será deduzido do devido no encerramento do
período de apuração conforme previsto no artigo 33 da IN SRF n° 25/2001.
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
A base de cálculo é o valor do rendimento constituído pela diferença
positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF, e o valor da aplicação
financeira.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
2
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos
o decidido no principal.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
decidiu por manter em parte os créditos tributários objeto dos lançamentos de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e contribuições reflexas (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido– CSLL; Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS; e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS) referentes ao ano-calendário de 2005, omissão de
receitas.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, assim foram descritos e
encadeados os fatos até o julgamento da impugnação:
“A ação fiscal iniciou-se em 28/04/2008 (AR de fl. 5) com a ciência do
Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 3/4, no qual o contribuinte foi intimado a
apresentar os livros contábeis e os extratos de conta bancária e aplicação
financeira. Contudo, alegou que em virtude do falecimento do contador estava
impossibilitado de apresentação da escrituração (respostas de fls. 6, 8 e 9).
Em 04/06/2008 (fl. 7) o contribuinte foi novamente intimado a apresentar
os extratos de conta bancária e aplicações financeiras. Em 13/08/2008 apresentou
os extratos de conta corrente dos bancos BRADESCO e CITIBANK.
Em 06/08/2008, a interessada foi intimada por meio do Termo de
Intimação
n°
04
(fls.
17/20)
a
comprovar
a
origem
dos
valores
creditados/depositados em sua(s) conta corrente. Em atendimento respondeu
(fls. 21/22) que os valores são referentes a transferência entre contas e resgates
de aplicação financeira.
No Termo de Verificação e Intimação n° 2 (fls. 30/31), a fiscalização cita que
os extratos foram obtidos através de Requisição de Movimentação Financeira
(RMF) e intima o contribuinte a apresentar os extratos de aplicações financeiras.
Os extratos foram obtidos através de RMF conforme informado no Termo
de Intimação Fiscal n° 4. (fl.38)
A fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro com fulcro no Inciso III do
Artigo 530 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
O auto de infração lavrado possuía as seguintes infrações:
-Omissão de receita de prestação de serviços no valor de R$ 3.500,00.
-Rendimentos de Aplicação Financeira de Renda Fixa.
O contribuinte foi cientificado em 30/01/2009 e apresentou a impugnação
(fls.149/171) em 27/02/2009 alegando em síntese:
- Nulidade por cerceamento de defesa por falta de clareza, visto que "os
valores dos rendimentos apontados no comprovante mensal de aplicações
e resgates apresentado pelo BRADESCO, acostado às fls. 64 do processo,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
4
em nada têm a ver com os valores constantes do Quadro Demonstrativo
dos Rendimentos das Aplicações Financeiras às fls. 105";
-A fiscalização obteve as movimentações bancárias através de RMF,
contudo, não a juntou ao processo, portanto, a impugnante não conseguiu
entender o motivo pelo qual teve o seu sigilo bancário quebrado. Alega
descumprimento do Decreto n° 3.724/2001; -a inconstitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001 e que a quebra do sigilo somente pode
acontecer por ordem judicial;
-Em relação ao depósito de R$3.500,00 alega que as retiradas justificam e
comprovam a origem do depósito; -erro no enquadramento legal da
infração que não se refere às irregularidades especificadas no Termo de
Verificação;
-em relação a infração relativa aos rendimentos de aplicação financeira de
renda fixa alega que não entendeu o que a fiscalização quis dizer quando
afirma que as receitas consideradas na apuração do Lucro seria o somatório
das receitas mencionadas nos itens 7 e 12.
-não foi considerado o valor do IRRF das aplicações financeiras objeto da
tributação.
- solicita a "anulação integral dos lançamentos reflexos, dada a íntima
relação de causa e efeito que vincula um aos outros ";
Por sua vez, a 8a Turma da Delegacia da DRJ/RJ 1 julgou procedente em parte a
impugnação, por meio do acórdão no 12-34.063, cuja ementa segue transcrita:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO.
A base de cálculo é o valor do rendimento constituído pela diferença positiva
entre o valor da alienação, líquido do IOF, e o valor da aplicação financeira.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela RFB não constitui quebra
de sigilo bancário e independe de autorização judicial.
CONSTITUCIONALIDADE
É o administrador um mero executor de leis, não lhe cabendo questionar a
legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a
constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário.
AUSÊNCIA DE PROVAS
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
5
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não
produz modificações no lançamento do crédito tributário.
NULIDADE - ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL
O erro na citação do enquadramento legal de determinada infração não causa
nulidade do auto de infração quando, através da descrição dos fatos, é possível a
pessoa jurídica compreender os fatos imputados e exercer seu direito defesa.
DEDUÇÃO DO IRRF
O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa será deduzido do devido no encerramento do período de
apuração conforme previsto no artigo 33 da IN SRF n° 25/2001.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, CSLL, COFINS.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os lançamentos que
tenham sido formalizados por mera decorrência daquele, na medida que
inexistem fatos ou argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, a DRJ entendeu que deveria ter ocorrido a dedução do IRRF no cálculo do
auto de infração e recalculou os valores lançados relativo ao imposto de renda, mantendo a
cobrança nos seguintes termos:

Após ciência, em 07/12/2010 (e-fls. 208), foi interposto recurso voluntário em
05/01/2011 (e-fls. 209/222), peça na qual a Recorrente reitera todas as razões expostas em sua
impugnação, alegando nulidade da decisão recorrida por ofensa ao art. 31 do Decreto
70.235/72, e ainda que a autoridade julgadora majorou os valores referentes ao IRPJ devido
apurado pelo Fisco.
Ocorre que, considerando as alegações de nulidade em sede recursal, em especial
suposta quebra indevida do sigilo bancária, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em
diligência, por meio da Resolução no 1302-001.156, às e-fls. 241-246, nos seguintes termos:
“Dentre as várias nulidades arguidas, a alegação de vício na quebra de sigilo
bancário da recorrente merece primazia na análise, pois se trata de questão que,
em tese, possibilita a anulação de todo o lançamento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
6
Questiona a Recorrente que desconhece os motivos pelos quais seu sigilo
bancário
foi
quebrado.
Embora
possua
conhecimento
dos comandos
estabelecidos pela Lei Complementar no105 de 2001 e pelo Decreto no 3.724 do
mesmo ano, não obteve acesso às razões levantadas pela autoridade fiscal em sua
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) aos bancos
para exigência dos extratos de conta corrente de depósito à vista, simplesmente
chamada de “conta corrente”. Isso, porque não foram juntados aos autos cópia
das RMF, bem como o relatório circunstanciado que justifica o pedido de quebra,
conforme as seguintes palavras da Recorrente (e-fls. 216):
“Como já mencionado na peça impugnatória e ratificado pela própria
autoridade julgadora não há no processo qualquer comprovação de
intimação feita às instituições bancárias para fornecimento de dados
referentes às movimentações financeiras, bem como, cópia das Requisições
de Movimentações Financeiras (RMF) e muito menos qualquer tipo de
relatório circunstanciado justificando o pedido de quebra”.
Compulsando os autos, verifico que houve duas solicitações distintas de
informações sobre movimentações financeiras: um referente às movimentações
de conta corrente, solicitada junto aos bancos Bradesco, Citibank, e Itaú; e outra,
em momento posterior, relativa à movimentação das aplicações financeiras
efetuada junto aos mesmos bancos.
Quanto à primeira requisição, embora sem documento juntado aos autos,
entendo que a única justificativa possível para a solicitação de emissão da RMF
seria eventual embaraço à fiscalização, hipótese prevista no art. 3o, inc. VII, do
Decreto no 3.724/2001, que faz remissão ao art. 33 da Lei no 9.430/96, pela
suposta negativa de fornecimento dos extratos bancários pelo Fiscalizado no
momento em que respondeu à primeira intimação, com solicitação de prazo, em
razão de evento que impossibilitou seu acesso aos documentos requisitados, e,
após, em nova resposta, com a confirmação de que, de fato, os documentos não
poderiam ser entregues.
A priori, não enxergo outro motivo, uma vez que as demais hipóteses
previstas no art. 3o do Decreto 3.724/2001 não se coadunam com as
circunstâncias fáticas do presente caso, de acordo com a redação do normativo
vigente naquele período. Confira-se:
Art.3o Os exames referidos no § 5odo art. 2osomente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:(Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007)
I-subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os
correspondentes valores de mercado;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
7
II-obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de
pessoas físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo
recebimento dos recursos;
III-prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV-omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V-realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda
disponível;
VI-remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de
não residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII-previstas no art. 33 da Lei no9.430, de 1996;
VIII-pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no9.430, de 1996;
IX-pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X-negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI-presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do
titular de fato.
Contudo, apesar da impossibilidade de apresentação dos documentos
exigidos, torna-se importante ressaltar que o Fiscalizado se comprometeu a
apresentar os extratos bancários no prazo máximo de 60 dias, segundo a parte
final de sua carta-resposta a seguir reproduzida:
“5-) Desta forma foram esgotadas as tentativas de localização destes
documentos, que agora estão em local incerto e não sabido, não tendo a
empresa como atender a intimação procedida”.
Todavia, na tentativa de amenizar esta dificuldade requereu a empresa
fiscalizada em 28/04/2008, um extrato anual de 2005 junto ao Banco
Bradesco, na qual possui sua conta corrente (doc. Junto) a fim de atender o
procedimento de intimação e fiscalização, tendo o banco informado que
dentro de 90 dias a solicitação será atendida.
Em atendimento ao item 6 do termo de intimação, informa que a escritura
citada não é de aquisição de imóvel e sim uma confissão de dívida,
conforme comprova e junta ao presente em xerox.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
8
Aguardando e acreditando na compreensão do DD Sr. Auditor, assim como
de todo setor da fiscalização, ante a situação inusitada e surpreendente que
se encontra a empresa fiscalizada, compromete-se a empresa a apresentar
o dito extrato no prazo de máximo de 60 dias
Nesse sentido, resta evidente que até aquele momento, não houve recusa à
apresentação, sendo, a meu ver, razoável o prazo de 60 dias solicitado para
apresentação dos extratos. No entanto, não obstante o compromisso assumido
pelo Fiscalizado, foram requisitadas informações financeiras diretamente aos
bancos, conforme se verifica pelo conteúdo do quarto termo de intimação, que
traz um anexo com a relação dos depósitos bancários para comprovação da
origem dos valores creditados. Tal fato foi traduzido no item 6 do Termo de
Verificação e Intimação no 1 lavrado em sequência, com a seguinte redação:
6- Através da intimação do no 04, lavrado, em 06.08.2008, o contribuinte foi
intimado a comprovar as origens através de documentação hábil e idônea
os valores creditados nas contas correntes dos bancos mencionados no
item anterior conforme relação apensada a aludida intimação. Os extratos
bancários foram obtidos pela fiscalização através das Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
Pelas circunstâncias expostas, caso se constate como única motivação da
proposta de emissão da RMF a de embaraço à fiscalização, haveria a possibilidade
de se construir o entendimento de vício do lançamento pela ausência de
consentimento expresso do contribuinte para acesso a seus dados bancários, uma
vez que os autos, a meu juízo, não revelam a existência do possível embaraço.
Por essa razão, faz-se necessário não somente a juntada aos autos do documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF),
que fora utilizado pela autoridade fiscal para acesso dos dados dos extratos
bancários do contribuinte junto às Instituições Financeiras, como também a
juntada do relatório circunstanciado previsto no art. 4o, § 5o, do Decreto
3.724/200, uma vez que segundo o § 6o desse artigo, no referido relatório
“deverá constar a motivação da proposta de expedição da RMF, que demonstre,
com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio da
razoabilidade.”
Diante do exposto, VOTO em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem apresente as seguintes informações a este colegiado, sem
prejuízo de outras que julgar pertinentes: (i) requisição(ões) (RMF) utilizada(s)
para solicitação de informações junto às instituições financeiras; e (ii) relatório
circunstanciado com a motivação da proposta de expedição da(s) RMF. (...)
Após a realização dessa diligência, foi apresentado o Relatório, às e-fls. 248-251, a
seguir reproduzido:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
9
“1.O presente processo administrativo fiscal (PAF) versa acerca de Auto de
Infração lavrado em desfavor do contribuinte em epígrafe.
2. Em 12 de abril de 2023, através da Resolução no 1302-001.156, a 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), converte o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem apresente:
a. requisição(ões) (RMF) utilizada(s) para solicitação de informações junto
às instituições financeiras;
b. relatório circunstanciado com a motivação da proposta de expedição
da(s) RMF; e c. demais informações que julgar pertinente.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
3. A Ação Fiscal, amparada pelo RPF/MPF 0719000.2008.01675, teve início
em 28/04/2008, sendo solicitado, dentre outros documentos, os extratos
bancários relativos ao ano-calendário (2005), não obstante a sociedade ter
apresentado Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inatividade para o
período em questão.
4. Em 08/05/2008, o contribuinte solicita dilação de prazo (20 dias) para
apresentação da documentação requisitada pela autoridade fiscal.
5. Em virtude da não apresentação dos documentos, em 04/06/2008, o
Auditor Fiscal responsável pela execução do procedimento reintimou a sociedade
a apresentar a documentação já solicitada.
6. Em 11/06/2008, o interessado afirma que apesar dos esforços
engendrados, não conseguiu reunir a documentação, portanto, não teria como
atender a intimação.
7. Outrossim, solicita nova dilação de prazo (60 dias) para apresentação de
extratos de uma das instituições financeiras, somente.
8. Próximo ao decurso do prazo dilatado em 60 dias, em 06/08/2008, o
Auditor Fiscal reintima (mais uma vez) o interessado a apresentar os extratos das
instituições financeiras.
9. Em 27/08/2008, no Termo de Verificação e Intimação 0001, a autoridade
lançadora informa que obteve acesso aos extratos bancários através de
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
10. De fato, conforme resposta apresentada pelas Instituições Financeiras,
houve expedição de RMF 07.1.90.00-2008-00468 (Citibank), 07.1.90.00-2008-
00469 (Banco Itaú) e 07.1.90.00-2008-00470 (Banco Bradesco).
11. Não obstante a Autoridade Fiscal ter devidamente intimado (e
reintimado) o contribuinte a apresentar os extratos bancários, bem como ter
restado caracterizada a mora e a recusa no atendimento, conforme item “5” da
carta resposta datada de 11/06/2008, não foram juntadas ao PAF a Solicitação de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
10
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (SRMF), nem
tampouco as respectivas RMF (07.1.90.00-2008-00468, 07.1.90.00-2008-00469 e
07.1.90.00-2008-00470).
DA DILIGÊNCIA FISCAL
12. Em virtude da conversão em Diligência, o presente processo fora
distribuído para esta Equipe Especializada de Fiscalização, visto que a Autoridade
Fiscal lançadora não se encontra mais nos quadros da Receita Federal do Brasil
(inativo).
13. Visando atender à solicitação contida na Resolução em tela, buscou-se
pelos documentos tanto no sistema e-Processo, quanto em arquivos físicos da
extinta Delegacia de Fiscalização do Rio de Janeiro (DEFIS/RJO).
14. Entretanto, a busca em questão restou improfícua, impossibilitando a
juntada da SRMF, bem como das respectivas RMF.
CONCLUSÃO
15. Diante do exposto, em resposta ao questionamento constante na
Resolução no 1302-001.160, dessa 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
informamos que:
a). as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira no
07.1.90.00-2008-00468, 07.1.90.00-2008-00469 e 07.1.90.00-2008-00470,
não foram localizadas;
b. a Solicitação de Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (SRMF) não fora localizada.
16. Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para ciência e
manifestação do interessado, através de solicitação de juntada de documentos ao
processo em tela, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data em que for
cientificado”
O contribuinte teve ciência em 02/06/2023, e-fls. 252/253 e manteve-se silente.
Em seguida os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
11
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Como já relatado, foi lavrado auto de infração de Imposto de Rendo Pessoa Jurídica
e reflexos de PIS, CSLL e COFINS, em razão da ocorrência das supostas infrações:
a) Omissão de receitas de prestação de serviços gerais conforme detalhamento
constante do Termo de Verificação, em anexo, e
b) de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, cujos valores foram
apurados de acordo com o detalhamento constante do Termo de Verificação
em anexo.
Houve, assim, o arbitramento do lucro (com fulcro no Inciso III do Artigo 530 do
RIR/99 (Decreto n° 3.000/99) visto que o contribuinte, notificado a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo (s) de
intimação em anexo, deixou de apresentá-los;
Da referida ação fiscal foi apurada o seguinte crédito tributário:

Em sede de impugnação, a Recorrente alegou que o lançamento seria nulo visto
que a fiscalização houve quebra indevida do sigilo bancário; os valores dos rendimentos
apontados no comprovante mensal de aplicações e resgates apresentado pelo BRADESCO,
acostado aos autos. 64 do processo, em nada têm a ver com os valores constantes do Quadro
Demonstrativo dos Rendimentos das Aplicações financeiras às e-fls. 105 e que o Fisco não deduziu
do imposto supostamente devido o Imposto de Renda retido na fonte relativo às aplicações
financeiras objeto da tributação.
Após análise da impugnação, a decisão de primeira instância decidiu que deveria ter
ocorrido dedução do IRRF no cálculo do auto de infração e recalculou os valores lançados relativo
ao imposto de renda, mantendo a cobrança nos seguintes termos:

Já por ocasião da apresentação do recurso voluntário, a Recorrente ratificou as
razões aduzidas em sua impugnação, inclusive, as várias nulidades arguidas, destacando a
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
12
alegação de vício na quebra de sigilo bancário da Recorrente, o que, a priori, anularia todo o
lançamento.
Ocorre que, considerando as alegações de nulidade em sede recursal, sobretudo, a
suposta quebra indevida do sigilo bancária, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em
diligência, por meio da Resolução no 1302-001.156 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma
Ordinária, às e-fls. 241-246, para que a Unidade de Origem apresentasse (i) as requisição(ões)
(RMF) utilizada(s) para solicitação de informações junto às instituições financeiras; e (ii) o relatório
circunstanciado com a motivação da proposta de expedição da(s) RMF.
Em cumprimento a essa diligência, foi apresentado o Relatório de Diligência, às e-
fls. 248-251, com a informação de que as Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira no 07.1.90.00-2008-00468, 07.1.90.00-2008-00469 e 07.1.90.00-2008-00470, não foram
localizadas e nem o relatório circunstanciado com a motivação da proposta de expedição da(s)
RMF.
Contudo, em que pese não ter sido localizado toda a documentação relativa ao
acesso às contas bancárias da Recorrente, como consignado no relatório da diligência, entendo
não restar configurada qualquer alegação de nulidade do lançamento ou da decisão recorrida.
Explico.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente alegou que, como já mencionado na peça impugnatória e ratificado
pela própria autoridade julgadora, não há no processo qualquer comprovação de intimação feita
às instituições bancárias para fornecimento de dados referentes as movimentações financeiras,
bem como, cópia das Requisições de Movimentações Financeiras (RMF) e muito menos qualquer
tipo de relatório circunstanciado justificando o pedido de quebra do sigilo bancário.
Aduziu ainda que a decisão de piso não teria se pronunciado sobre a nulidade
efetivamente arguida e reiterou todos os argumentos expostos na peça impugnatória que
demonstram a total inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 105/2001.
Porém, o que se depreende do acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela
Recorrente, é que todas as alegações acerca das supostas nulidades foram devidamente
apreciadas. Senão veja-se:
“1. Da alegação de nulidade
A interessada alega nulidade por cerceamento de defesa em virtude das
divergências entre o valor lançado que foi extraído da DIRF e aquele constante no
extrato do Banco Bradesco.
Acrescenta que apesar de constar a informação de que os valores da DIRF estão
de acordo com os extratos (fl. l05), a informação não procede.
O artigo 536 do Decreto 3.000 de 1999 dispõe que:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
13
“Art. 536. Serão acrescidos à base de cálculo os ganhos de capital, os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as
demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pelo art. 531, auferidos no período de apuração, observado o
disposto nos arts. 239, 240, 533 e 534 (Lei no' 9.430, de 1996, art. 27, inciso
II).
Verifica-se que a lei prevê que sejam adicionados os rendimentos, contudo
a fiscalização deduziu do rendimento auferido o valor do Imposto de Renda
Retido na Fonte conforme planilha de fls. 105.
Analisando os valores informados na DIRF, aqueles que constam no extrato,
e aqueles tributados no auto de infração verifica-se que os valores tributados são
inferiores àqueles que constam no extrato, uma vez que , deduziu-se
indevidamente o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte.

A tributação das aplicações financeiras em 2005 segue o disposto na MP n°
206/04, Lei n° 11.033/04, MP n° 2.189-49/01, IN SRF n” 25/2001, IN SRF n°
487/04.
Então, o valor do rendimento informado no extrato não é necessariamente
igual a base de cálculo do imposto de renda informada na DIRF. A base de cálculo
é o valor do rendimento constituído pela diferença positiva entre o valor da
alienação, líquido do IOF, e o valor da aplicação financeira, portanto, sempre que
houver incidência de IOF haverá divergência entre os valores. Cabe destacar que
os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento são
tributados nos meses de maio e novembro ou no resgate, se ocorrido em data
anterior.
Ressalte-se que estas informações constam no prospecto do fundo de
aplicação do Bradesco que consta no site da instituição financeira (e-fls. 183/184).
Desta forma , tem razão a fiscalização quando afirma que os rendimentos
da DIRF estão de acordo com os extratos das aplicações financeiras fornecidas
pelas instituições financeiras.
2. Da requisição, acesso e uso de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas
A interessada alega que não conseguiu entender o motivo da quebra do
sigilo bancário, o que estaria descumprindo o Decreto n° 3.724/2001 .
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
14
A Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 6°, dispõe sobre a
possibilidade de as autoridades fiscais examinarem a movimentação financeira. O
Decreto n° 3.724/2001 regulamenta o artigo 6° da Lei Complementar. A Lei
possibilita às autoridades fiscais o exame da movimentação financeira,
independentemente
de
autorização
judicial
quando
houver
processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente O acesso
aos dados bancários do contribuinte, nesta hipótese, não configura quebra de
sigilo (art. 6°, § 3°, inciso Vl, da Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001).
Em relação ao motivo da quebra, verifica-se que o contribuinte incorreu
em omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável, uma vez que, apesar de constar
informação de rendimentos de aplicação financeira na Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) a interessada apresentou declaração de
INATIVIDADE. A interessada foi autuada em relação a esta omissão. Desta forma,
mesmo não constando o formulário de Requisição de Movimentação Financeira,
os autos comprovam que o motivo foi a omissão de rendimentos de aplicação
financeira de renda fixa que está previsto no inciso IV, do artigo 3°, do Decreto n°
3.724/2001.
Cabe citar as seguintes solicitações da interessada, efetuadas às folhas 26 e
37 do presente processo:
"Diante da dificuldade encontrada, solicitamos ao Sr. Auditor responsável
pelo procedimento fiscal que, no uso de suas prerrogativas legais e a
exemplo do que já foi feito em relação aos extratos das contas correntes,
faça a solicitação diretamente às instituições financeiras, o que, com
certeza, trará maior celeridade no atendimento. "
“Em função do exposto, reiteramos solicitação feita anteriormente, no
sentido de que tal pedido seja feito diretamente por esta fiscalização aos
bancos em questão, o que certamente trará maior facilidade no
atendimento."
Portanto, o próprio contribuinte solicita que a fiscalização requisite a
movimentação financeira diretamente aos bancos.”
3. Da inconstitucionalidade da Lei Complementar n” 105/2001
Quanto à alegação do interessado de que a Lei Complementar n° 105/2001
é inconstitucional, cabe lembrar que o administrador é um mero executor de leis,
não lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando
legal. A análise de teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder
Judiciário”. (Grifo nosso)
Verifica-se que não se falar em desconhecimento, pela Recorrente dos motivos
pelos quais seu sigilo bancário foi quebrado ou qualquer vício do lançamento pela ausência de
consentimento expresso do contribuinte para acesso a seus dados bancários.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
15
Ora, a Recorrente foi intimada e reintimada a comprovar as origens através de
documentação hábil e idônea os valores creditados nas contas correntes dos bancos e, apesar das
sucessivas prorrogações de prazo para a apresentação da documentação em questão, assim não
procedeu. Destaca-se, ainda, que, consoante já dito, a própria Recorrente requereu que fosse
solicitado diretamente às instituições financeiras as informações necessárias, o que traria maior
celeridade ao procedimento.
Assim, quanto à indispensabilidade das informações relativas à movimentação
financeira, prevista no art. 2o, § 5o do pelo Decreto n° 3.724, de 2001, a autoridade fiscal
consignou ter intimado a pessoa jurídica a apresentar os extratos bancários devido à falta de
atendimento no prazo determinado – hipótese arrolada no art. 3o do mencionado decreto:
Art. 3o. Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII – previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Por sua vez, o art. 33, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da
força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Em tal contexto, é foram expedidas as RMF, contestadas pela Recorrente, visto que
os documentos eram indispensáveis ao andamento do procedimento de fiscalização em curso.
Constata-se que, no presente caso, a ausência do relatório circunstanciado nos
autos não compromete a validade da prova obtida no procedimento fiscal, diante da inequívoca
caracterização de uma das hipóteses autorizadoras da requisição de informações relativas a
operações financeiras. Também se observa que não houve violação do direito de defesa, pois
todas as informações obtidas foram disponibilizados ao contribuinte
Entende-se que o relatório circunstanciado exigido pelo Decreto n° 3.724, de 2001,
destina-se a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da
RMF - Requisição de Movimentação Financeira e sua ausência, nos autos, não determina a
ilegalidade da prova. As informações requeridas nas RMF é que devem obrigatoriamente integrar
o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
16
Nesse preciso sentido, é o entendimento do CARF que se exemplifica pelas ementas
transcritas:
“SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de movimentação financeira
obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO.
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. O relatório circunstanciado, exigido pelo
Decreto no 3.724/2001, destina-se a convencer a autoridade administrativa
competente da necessidade de emissão da RMF Requisição de Movimentação
Financeira e sua suposta ausência, nos autos, não determinaria a ilegalidade da
prova. As informações requeridas nas RMF é que devem obrigatoriamente
integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova
do lançamento de ofício”. (Acórdão no 2301-011.257, Data da Sessão:
07/05/2024). Grifou-se.
“LANÇAMENTO
BASEADO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. De acordo com o §4o do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001 "as informações prestadas pelo sujeito passivo poderão
ser objeto de verificação nas instituições de que trata o art. 1o ". O fato de não se
encontrar entre as peças processuais o relatório circunstanciado que deu base à
expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
não implica em cerceamento ao direito de defesa do impugnante nem
determina a ilegalidade da prova, uma vez que este é dirigido à autoridade
competente e não ao contribuinte”. (Acórdão no 2202-003.753, Data da Sessão:
04/04/2017) - Grifou-se.
“LANÇAMENTO
BASEADO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF DECRETO N°
3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. Não há que se falar em nulidade do
lançamento quando, a despeito de não ter sido acostado aos autos o Relatório
Circunstanciado a que alude o § 5o do artigo 3o do Decreto 3.724/2001 - mas
observadas as demais exigências normativas - dos elementos autos e, em especial
do Relatório Fiscal, restar evidenciada/explicitada a motivação para a expedição
da RMF como sendo uma daquelas que integram o rol do citado artigo”.
(Acórdão no 9202-009.950, Data da Sessão: 24/09/2021) - Grifou-se.
“(...) REQUISIÇÃO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO. DEFESA PRESERVADA. A não localização de relatório
circunstanciado como elemento instrutivo da solicitação de RMF, dirigida às
autoridades competentes para sua expedição, não prejudica o exercício do
direito de defesa do contribuinte por se tratar de um procedimento interno
destinado a justificar e subsidiar a decisão de alçada”. (Acórdão no 2202-009.930,
Relator: Christiano Rocha Pinheiro, Data da Sessão: 13 de junho de 2023) - Grifou-
se.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
17
Dessa última decisão, pinça-se e transcreve-se o seguinte trecho:
“(...)
FALTA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO NA FUNDAMENTAÇÃO DA RMF
A peça recursal relata um suposto cerceamento de defesa em decorrência
da não verificação do relatório circunstanciado e conseguinte solicitação de
emissão dentre os elementos que justificaram a expedição da RMF,
documento que possibilitou o acesso aos dados bancários do recorrente.
Prevista pelo art. 4o, §§ 5o e 6o do Decreto no 3.724/2001, a RMF é
precedida de uma solicitação formulada pelo Auditor Fiscal da RFB
responsável pelo procedimento fiscal em que se identifica a necessidade
dos dados bancários e é dirigida às autoridades competentes pela sua
expedição, segundo disciplina dada pela Portaria RFB no 2.047/2014.
Predecessora do ato administrativo supracitado e vigente à época da ação
fiscal sob análise, a Portaria SRF no 180/2001 já continha as diretrizes que
orientavam a RMF e, no art. 4o, relacionava as autoridades competentes
para assinatura da requisição. Por sua vez, o art. 5o, II da retro mencionada
portaria previu a necessidade do relatório circunstanciado como parte
integrante da solicitação de RMF, a ser encaminhada às indigitadas
autoridades como elemento de justificativa do pedido.
O cerne do tema é que a solicitação da RMF tem natureza administrativa,
baseada no endereçamento interno às autoridades competentes para
subsídio da deliberação a seu cargo e, portanto, não se confunde com
qualquer elemento processual sujeito à contradita da parte envolvida. Em
síntese, com a solicitação, a decisão administrativa será tomada sem oitiva
do contribuinte, a partir dos critérios de adequação, conveniência e
oportunidade, sem olvidar do interesse na medida da impossibilidade de
acesso aos dados desejados por outro meio. Segue excerto do julgamento
de piso (fl. 1186).
É certo que os §§ 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724, de 2001,
mencionam a necessidade de elaboração de relatório circunstanciado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
Mandado de Procedimento Fiscal MPF ou por seu chefe imediato, relatório
este que servirá de base para a expedição da RMF.
Todavia, é certo, também, que tal relatório tem a finalidade única e
exclusiva de convencer a autoridade administrativa responsável, a qual
somente poderá expedir aquela requisição quando estiver convicta de
que se trata de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade,
observado o princípio da razoabilidade. O § 8o do art. 4o do mesmo
Decreto no 3.724, de 2001, é bastante claro, ao estipular: “A expedição da
RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos termos
deste Decreto.”
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
18
Observa-se que, no corpo da RMF, fl. 694, no campo intitulado
ENCAMINHAMENTO, a seguinte informação, antes da assinatura da
autoridade responsável – no caso, o Delegado da Receita Federal do Brasil –
DRF Bauru: “Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de
fiscalização em curso, nos termos do art. 4o, § 6o, do Decreto no 3.724, de
2001.”
Nem a Lei Complementar no 105 nem o Decreto no 3.724, ambos de 2001,
preveem que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do relatório
que a antecede. Quem deve estar convencido da necessidade de
expedição da RMF é a autoridade administrativa competente e não o
contribuinte.
Com efeito, exaurida a etapa administrativa de coleta de provas financeiras, ainda
permanecem ativos o contraditório exercido no curso do procedimento fiscal,
para formação da convicção da Autoridade Tributária, e as etapas recursais, em
que a materialidade das provas coligidas podem se confrontadas.
Como já manifestado em outra oportunidade por esta Turma de Julgamento, a
não localização do relatório circunstanciado que instruiria a solicitação de RMF
não oferece prejuízo à defesa, dado que a esta não se dirige e, outrossim, não lhe
alije as típicas manifestações processuais de salvaguarda de interesses e direitos”.
Grifou-se.
Também não procede a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar
105/01.
Afinal, “o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” (Acórdão no 1002-003.468, Relator: Fenelon Moscoso de Almeida, Data da
Sessão: 03 de junho de 2024).
Em tempo, a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105,
de 2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859. Este Tribunal já se
manifestou sobre a questão:
“QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA.
Na hipótese em que o contribuinte deixar de apresentar extratos bancários,
contas de depósito e aplicações financeiras regularmente solicitadas pela
administração tributária no exercício do poder de polícia, é lícita a expedição de
Requisição de Movimentação Financeira à instituição bancária para obter
informações
consideradas
indispensáveis
pela autoridade
administrativa
competente, a fim de subsidiar procedimento de fiscalização em curso, quando
interessarem à prova do lançamento de ofício.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
19
Porquanto o STF tenha decidido, sob o regime de repercussão geral, no
julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser constitucional o art. 6o da LC
105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255 segundo a qual o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de aplicação obrigatória nos
julgamentos do CARF, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF”. (Acórdão no 1201-
005.887, Relator: Fredy José Gomes de Albuquerque, Data da Sessão: 20 de junho
de 2023).
Assim, conclui-se que os atos legais e regulamentares mencionados disciplinaram as
hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e, ao circunscrever-se a este âmbito, a prova
obtida é plenamente válida, não havendo o que se falar em quebra de sigilo bancário ou em
origem ilícita das provas.
Por fim, restou evidenciado inexistir ofensa ao princípio da ampla defesa e do
contraditório, pois a Recorrente demonstrou ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela
fiscalização, bem como da legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma
ampla na impugnação e no recurso voluntário.
MÉRITO
Outrossim, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação
e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, servindo-me da prerrogativa inserta no art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999
c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“4. Da infração de omissão de receita de prestação de serviços
A interessada alega em relação ao valor lançado de R$ 3.500,00 que não se
trata de receita e que seria depósito de valores anteriormente retirados da conta
bancária.
Contudo, a interessada não apresenta nenhuma prova do alegado.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação
deve vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só,
não produz modificações no lançamento do crédito tributário.
5. Da alegação de erro de enquadramento legal
O contribuinte alega também que “o Termo de Verificação(..) sugere a
ocorrência de uma suposta presunção legal prevista no artigo 42 da Lei 9.430/96”
e no entanto, o enquadramento legal constante do auto especifica um outro tipo
de tributação.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
20
Primeiramente, cabe esclarecer que o erro no enquadramento legal da
infração não gera a nulidade do auto de infração, pois não houve cerceamento do
direito de defesa uma vez que o próprio contribuinte cita que o Termo de
Verificação tratou da ocorrência da presunção legal prevista no artigo 42. Além
disso, no item 10 do Termo de Verificação (fls.l03/ 104) está citado que o
contribuinte não comprovou a origem do depósito bancário no valor de R$
3.500,00. A narrativa possibilitou a compreensão dos fatos pelo interessado para
que possa exercer seu direito de defesa.
Cabe acrescentar que, contrariando o entendimento da Impugnante, o
enquadramento legal constante do auto não especifica um outro tipo de
tributação. O lucro foi arbitrado com base na receita bruta conhecida ( artigos 532
e 537 do RIR/99) , mediante prova indireta, por presunção, instituída em Lei, na
qual a receita emitida é exatamente a receita conhecida. Portanto, não há erro no
enquadramento legal citado no auto de infração.
6. Da infração relativa aos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa
A interessada alega ainda que não entendeu o que a fiscalização pretendia
dizer quando cita no item 14 do Termo de Verificação que “as receitas
consideradas na apuração do Lucro Arbitrado é o somatório das receitas
mencionadas nos itens 7 e 12. "
De fato, não há relação entre os itens 7 e 12 com o valor de receitas
tributadas, contudo, isto não é motivo para o reconhecimento da nulidade
arguida pelo contribuinte. Este erro não impediu ou dificultou a defesa da
interessada, uma vez que, no item 13 a fiscalização afirma:
“Com base nas DIRF entregues pelas instituições financeiras constante do
sistema da RFB e nos extratos das movimentações das aplicações
financeiras fornecidos pelos citados bancos a fiscalização elaborou o quadro
demonstrativo das receitas oriundas das aplicações financeiras auferidas
pelo contribuinte no ano calendário de 2005 a qual se encontra anexa ao
presente auto de infração. A se destacar que no ano fiscalizado 0
contribuinte entregou sua DIPJ/2006 como INATIVA e no ano anterior não
apropriou nenhuma receita fruto de aplicação financeira. "
Desta forma, constata-se que está claro que o valor utilizado na infração de
omissão de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa foi aquele
constante na DIRF, de acordo com a planilha da folha 17.
Da compensação do IRRF dos rendimentos de aplicação financeira de renda
fixa.
A interessada alega que não foi considerada a dedução do valor do O
Imposto de Renda Retido na Fonte.
De fato a interessada tem razão.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
21
De acordo com o previsto na IN SRF n° 25/2001 o imposto retido será
deduzido no encerramento do período de apuração, conforme abaixo transcrito:
Art. 33. 0 imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os
ganhos líquidos mensais será:
1 - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou
na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, presumido ou arbitrado; II - definitivo, no caso de pessoa física e de
pessoa jurídica optante pela inscrição no Simples ou isenta.
§ 1" Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo
integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado.
Desta forma, deve ser considerada a dedução do IRRF no cálculo do auto de
infração.
Contudo, conforme citado no item 1 , o autuante deduziu o valor do IRRF
do rendimento e não do imposto apurado. Assim, recalculando o auto de
infração relativo a imposto de renda, os valores serão os abaixo demonstrados:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
22

Conforme acima demonstrado, os valores a serem cobrados a título de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica serão:
1° trimestre .......................zero
2° trimestre .......................R$ 18.829,52
3° trimestre ........................zero
4° trimestre.........................R$ 585,72
8. Da anulação dos lançamentos reflexos
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhem os lançamentos que
tenham sido formalizados por mera decorrência daquele, na medida que
inexistem fatos ou argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Considerando que a dedução do IRRF não influencia nos demais
lançamentos, subsistem os valores relativos a CSLL, PIS e COFINS.
Conclusão
VOTO por DAR PROVIMENTO PARCIAL À IMPUGNAÇÃO DA INTERESSADA,
para exigir o valor abaixo demonstrado:
IRPJ - 2° TRIMESTRE ..............R$ 18.829,52 e multa de 75%
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12898.000221/2008-75
23
IRPJ - 4° Trimestre.....................R$ 585,72 e multa de 75%
CSLL .......................................R$ 39.526,53 e multa de 75% .
PIS..........................................R$ 2.870,11 e multa de 75%
COFINS ...................................R$ 13.246,87 e multa de 75%”
Por fim, vale ressaltar que não há se falar, como sobejamente demonstrado, não ter
havido agravamento do lançamento, mas, tão somente a dedução do IRRF do imposto apurado,
ensejando o recálculo dos valores efetivamente devidos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 281
DF CARF MF
Original